Tribunal: STF
Processo: ARE 1536662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Necessidade de dolo. Incidência imediata das disposições da Lei nº 14.230/21 aos processos em curso. Temas nºs 309 e 1.199 da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (RE nº 656.558/SP – paradigma do Tema nº 309 da Repercussão Geral). 



    2. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva do posicionamento pessoal do Relator, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma pode ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE nº 843.989 ' Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental não provido.